Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA LIDE. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ARTIGO 828 DO CPC. CABIMENTO. REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DE BENS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O superveniente julgamento da lide com a constituição do título executivo judicial não faz desaparecer o interesse recursal, porque objetiva o recorrente a obtenção de providência para determinar a averbação da propositura da ação monitória no registro imobiliário ou a expedição de certidão premonitória para assegurar futuramente o cumprimento de sentença.
2. A averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC, apesar de ser instituto típico da fase executiva, que se destina à proteção do credor, bem como de terceiros de boa-fé, no âmbito do processo executivo, em que há dívida líquida, certa e exigível para ser satisfeita, tem sido admitida, nos processos de conhecimento, por força da disposição contida no artigo 54, IV, da Lei 13.097/2015, de forma excepcional pela jurisprudência, desde que satisfeitos os requisitos da tutela provisória (fundada na urgência ou na evidência) disciplinada nos arts. 294 a 311 do CPC.
3. Afasta o reconhecimento do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a falta de demonstração de que o requerido esteja dilapidando seus bens para frustrar futuramente a satisfação do crédito, porquanto a mera alegação de se tratar de único bem em nome do devedor alvejado para garantir outras dívidas correspondentes a quase integralidade do valor não é suficiente para caracterizar o perigo de dano irreparável.
4. Recurso conhecido e desprovido.